Tribunal: TJDFT
Processo: 0712027-15.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712027-15.2018.8.07.0020 EMBARGANTE: CONACC CONCEITO ASSESSORIA CONTABIL E CONDOMINIAL EIRELI - ME, CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA MAJESTIC EMBARGADO: WALACE PEREIRA CAETANO DOS SANTOS DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios opostos (ID 17801848). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília,21 de julho de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR